Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-24.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgamento antecipado da lide era possível, visto que a prova pericial pleiteada não se mostrava útil ao processo – R. Juízo 'a quo' decidiu à luz do conjunto probatório dos autos e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgamento antecipado da lide era possível, visto que a prova pericial pleiteada não se mostrava útil ao processo – R. Juízo 'a quo' decidiu à luz do conjunto probatório dos autos e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada e conforme os parâmetros do art. 489, § 1o, do CPC – R. sentença proferida em harmonia com o primado da duração razoável do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF e nos artigos 4o e 6o, ambos do CPC – Preliminar rejeitada.

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME – Malgrado o medicamento de alto custo deva, a princípio, ser custeado pelo Estado, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral no 793), a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que sendo o Município devedor solidário, incumbe-lhe fornecer o fármaco e posteriormente requerer o ressarcimento pela via administrativa ou judicial – Preenchidos os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme a modulação de efeitos realizada pelo referido Tribunal Superior, de rigor o seu fornecimento pelo Poder Público – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, § único, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001477-24.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
DANIELE DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido, VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001477-24.2019.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: DANIELE DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO
VOTO No 9.256
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CERCEAMENTO DE DEFESA Inexiste ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, pois o julgamento
antecipado da lide era possível, visto que a prova pericial
pleiteada não se mostrava útil ao processo R. Juízo 'a quo'
decidiu à luz do conjunto probatório dos autos e enfrentou
os argumentos relevantes das partes, estando a sua
fundamentação adequada e conforme os parâmetros do art.
489, § 1o, do CPC R. sentença proferida em harmonia
com o primado da duração razoável do processo prevista no
art. 5o, LXXVIII, da CF e nos artigos 4o e 6o, ambos do
CPC Preliminar rejeitada.
CONSTITUCIONAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DIREITO
À
SAÚDE

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA
RENAME Malgrado o medicamento de alto custo deva, a
princípio, ser custeado pelo Estado, no julgamento do RE
855.178/SE (Tema de Repercussão Geral no 793), a Corte
Suprema firmou entendimento no sentido de que sendo o
Município devedor solidário, incumbe-lhe fornecer o
fármaco e posteriormente requerer o ressarcimento pela via
administrativa ou judicial
Preenchidos os requisitos
exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no REsp
1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no
106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS, conforme a
modulação de efeitos realizada pelo referido Tribunal
Superior, de rigor o seu fornecimento pelo Poder Público
Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II;
CE, art. 219, § único, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art.
6o, I, 'd') Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta C.
Câmara
Sentença reformada
Recurso parcialmente
provido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador ALVES BRAGA JUNIOR:
“Trata-se de apelação interposta por DANIELE DOS SANTOS
DA SILVA contra a r. sentença de fls. 183/7 que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
PEREIRA BARRETO, julgou improcedente o pedido de
fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, para
tratamento de dermatite atópica moderada grave. Alega a
apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito,
requer a procedência do pedido, com base no direito à saúde e
na responsabilidade solidária dos entes federativos. Afirma que
'já fez uso de todas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo
Poder Público, sem sucesso' (fls. 192/204). Contrarrazões a fls.
210/2.”
É o relatório.
Presentes o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 190 e 192)
justificada a ausência de preparo ante a
concessão da gratuidade às fls. 88/91
, o recurso é recebido e conhecido,
admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação por meio da qual a autora, portadora de
dermatite atópica moderada grave (CID 10: L20.0), o medicamento Dupilumabe 300
mg, sendo necessária a aquisição de 13 caixas no valor de R$ 9.300,00 cada (fl. 2),
totalizando R$ 120.900,00.
Divergi em parte do ilustre e culto Relator sorteado, pois,
na presente hipótese, entendo que, no mérito, o recurso comporta provimento para
que seja fornecido à autora o medicamento pleiteado.
Vencido o eminente Relator sorteado, passo a decidir na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de Relator designado.
Rejeito a preliminar, visto que o r. Juízo a quo,
balizado pelas especificidades do caso concreto e fundamentadamente (artigo
489, §1o, do CPC), aduziu que “[o] processo comporta julgamento antecipado do
mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto os
elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia
fática (artigo 370, CPC), remanescendo questões de direito, que prescindem da dilação
probatória” (fl. 184), restando claro, portanto, a desnecessidade da produção da
prova pericial pleiteada pela autora.
Nesse sentindo o entendimento desta Colenda
Câmara:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Produção desnecessária de provas. Documentos
apresentados que bastam para formar o convencimento do
magistrado.
Prova
inequívoca
da
necessidade
do
equipamento por intermédio de relatório médico que basta
ao
atendimento
do
pedido.
Preliminar
rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os
entes federados. Matéria Pacificada pela Súmula 37 do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Responsabilidade
solidária dos entes federativos para o presente pleito.
Preliminar
afastada.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. Autora,
portadora Encefalopatia fixa de infância (CID-10-G93.4),
necessitando de cadeira de rodas. Indisponibilidade do
direito à saúde. A saúde constitui direito público subjetivo
do cidadão e dever do Estado. Art. 196 da Constituição
Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da
necessidade do equipamento. Relatório médico que basta
ao atendimento do pedido. Ausência de padronização que
não tem o condão de restringir o direito material tutelado.
Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Administração Pública. Garantia do fornecimento do
equipamento que não empresta, em absoluto, caráter de
imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários.
Irrelevância.
Política
pública
que
se
pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva
do Possível que não pode se sobrepor aos direitos
fundamentais. MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Medida que
objetiva o cumprimento da determinação judicial. No
entanto, deve ser limitada a um teto máximo o valor da
multa. Sentença alterada neste aspecto. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Defensoria Pública atuando em face da
Fazenda Municipal. Possibilidade. Observância do art. 4o,
inciso XXI, da LC 132/2009. São devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando esta atuar contra
pessoa jurídica a qual não pertença. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível no 1004234-31.2019.8.26.0361;
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI;
j.
em
11.12.2019 g.n.).
Assim, estando a causa madura para o julgamento, o
magistrado pode indeferir pedidos de dilação probatória inaptos à instrução do
processo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, mas sim em
prestígio à duração razoável do processo, consagrada pelo art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, bem como pelos artigos 4o e 6o, ambos do CPC.
No mérito, o recurso prospera.
Embora o fornecimento do medicamento de alto custo em
questão seja, a princípio, de responsabilidade do Estado por força da Lei no 8.080/90
(Lei Orgânica da Saúde) e da Portaria do Ministério da Saúde no 3.916/98 (Política
Nacional de Medicamentos), no julgamento do RE 855.178/SE, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal firmou a Tese de Repercussão Geral no 793 no sentido de que “[o]s
entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro”, ou seja, incumbe ao Município réu fornecer o fármaco requerido e,
posteriormente, exercer direito de regresso administrativa ou judicialmente contra o
Estado (ao qual, aliás, é desnecessário prévio pedido administrativo).
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“[É] também
importante ressaltar que, em razão da tese fixada pelo Excelso
STF, no julgamento de embargos de declaração do RE no
855.178/SE, afetado para julgamento em sede de Repercussão
Geral sob o Tema no 793 (STF, ED em RE no 855.178/SE, rel.
orig. Min. LUIZ FUX, red. p/ o ac. Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 793, julgado
em 23.05.2019, Informativo de jurisprudência no 941), ainda
não disponibilizado no DJU, 'os entes da federação, em
decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento
conforme
as
regras
de
repartição
de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro', o que deve ser observado (Enunciado
Interpretativo no 60, da Segunda Jornada de Direito da Saúde
do Conselho Nacional de Justiça CNJ(1)); esclarecendo-se, de
antemão, que a responsabilidade pelo fornecimento de
medicamentos de alto custo a despeito de não ser o caso dos
medicamentos solicitados pela autora no caso em tela, ressalte-
se bem , 'a priori', é da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO FESP, conforme as previsões contidas na Lei no
(1) ENUNCIADO No 60. Saúde Pública
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não
impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a
um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento (II Jornada de Direito da Saúde 19.05.2015) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.080/1990, e na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais RENAME 2020, instituída pela Portaria MS/GM no
3.047, de 28 de novembro de 2019, atualmente vigente. Porém,
em caso de eventual dispensação de medicamentos de alto
custo pelo município demandado, contudo, fica também
ressalvada, desde já, a possibilidade de o Poder Público
Municipal mover a competente ação de regresso contra o
Poder Público Estadual pela dispensação do medicamento; ou,
então, valer-se da determinação expressamente contida no art.
35, VII, da Lei no 8.080/90, que prevê método de compensação
e ressarcimento entre os entes estatais ('para o
estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados,
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos
seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e
projetos: ressarcimento do atendimento a serviços prestados
para outras esferas de governo'): 'Ação regressiva. Município
que busca ressarcimento do Estado por gastos relativos a
fornecimento de medicamento para pessoa portadora de
enfermidade renal. Decisão judicial que imputou conjuntamente
aos dois Entes Federativos a obrigação do custeio do
tratamento da paciente. Cumprimento integral da determinação
pelo Município. Reconhecido o direito do autor de reaver
parcela do valor dispendido. Sentença mantida. Recurso não
provido,
com
observação'
(TJSP,
Ap
no
0002474-87.2014.8.26.0022, rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de Direito Público, julgado
em 03.04.2017) (g.n.); 'Obrigação de fazer. Fornecimento de
dieta enteral para criança acometida de grave quadro alérgico
intolerância a lactose. Direito constitucional. Solidariedade entre
os entes federativos. Separação de poderes. Prova do direito
alegado. Sentença de procedência. Recurso não provido, com
observação'. Onde se lê: 'Descabe a alegação de que cabe ao
município o fornecimento dos insumos pleiteados. O Supremo
Tribunal Federal já pacificou sua jurisprudência consagrando a
solidariedade entre os entes federativos na administração do
Sistema Único de Saúde. Tem-se que o sistema é único,
cabendo aos órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais a prestação dos serviços de saúde, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 4o da Lei 8080/90. Ademais, esse mesmo diploma, que
prevê as competências e atribuições dos entes públicos,
determina o 'ressarcimento do atendimento a serviços
prestados para outras esferas do governo' (art. 35, VII),
justamente para melhor administrar-se essa solidariedade'
(TJSP, Ap/RN no 1006157-70.2014.8.26.0037, rel. Des.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de
Direito Público, julgado em 30.05.2016) (g.n.); 'Liminar

Ação Civil Pública
Determinação para Municipalidade
fornecer
medicamento
para
munícipe
Pretensão ao
reconhecimento de responsabilidade administrativa de outras
esferas do Poder Executivo
Inadmissibilidade
Para a
concessão de liminar bastam os requisitos ensejadores, quais
sejam, prova inequívoca que convença o Magistrado da
verossimilhança da alegação e fundado receio de dano
irreparável, conforme o artigo 273, e seu inciso I, do Código de
Processo Civil A Lei no 8 080/90, que trata do Sistema Único
de Saúde, determina que o Município participa da elaboração
das políticas públicas de saúde, e que há previsão de repasse
e ressarcimento do atendimento a serviços prestados para
outras esferas de governo, conforme o inciso VII do artigo 35
daquela Lei
Liminar concedida em decisão fundamentada,
que representa o cumprimento do poder-dever geral de cautela
do Magistrado Perigo de perecimento do direito Recurso
desprovido' (TJSP, AI no 9027183-80.2006.8.26.0000, rel. Des.
HENRIQUE NELSON CALANDRA, 2a Câmara de Direito
Público,
julgado
em
16.01.2007)
(g.n.).”
(Remessa
Necessária Cível no 1006699-25.2019.8.26.0066; rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK; j. em 28.02.2020 g.n.).
Considerando que o medicamento em questão está
fora da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)2, o caso em
tela se amolda às hipóteses previstas pelo Colendo STJ para uniformização de
2 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf>, acesso em
13.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência na Proposta de Afetação (CPC/2015, arts. 1.036 e segs.; RISTJ,
arts. 256 e segs.) cadastrada no sistema dos recursos repetitivos sob o Tema no
106
(STJ,
ProAfR
no
REsp
no
1.657.156-RJ,
rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 26.04.2017), que versa sobre a
“obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na
Portaria
no
2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos
Excepcionais)”.
Assim, o V. Acórdão do Colendo STJ (STJ, REsp no
1.657.156/RJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em
25.04.2018), integrado pelo julgamento dos recursos de embargos de declaração
opostos àquele r. decisum (STJ, EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 12.09.2018), firmou a seguinte
tese hoje válida:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do
medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados
pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo
de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos
de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018” (EDcl no REsp no
1.657.156/RJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a
Seção, j. em 12.09.2018 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre observar que a mencionada decisão, tomada
em sede de Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ (Tema no 106) deve ser
observada (CPC, art. 927, III) e tem eficácia imediata, a teor do pacífico
entendimento adotado perante as Cortes Superiores3.
Nessa conformidade, considerando que a presente
demanda foi proposta em 12.07.2019 (fl. 1), ou seja, posteriormente ao prazo
estabelecido pela modulação estatuída no julgamento dos embargos de
declaração do Tema no 106 de Recursos Repetitivos (04.05.2018), competia à
autora instruir o seu pedido com os documentos necessários à comprovação do
preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Verifica-se que, no caso, estão presentes os requisitos
exigidos pelo V. Acórdão do Colendo STJ para a concessão do medicamento
Dupilumabe 300 mg, tendo em vista que a autora comprovou a sua hipossuficiência,
conforme a declaração de fl. 10 por ela subscrita, o extrato do INSS de fls. 80/83, a
sua CTPS (fls. 84/86) e a certidão de nascimento da menor Ana Júlia dos Santos
Gonçalves de Paula (fl. 87), a demonstrar que ela aufere renda mensal de
aproximadamente R$ 1.200,00, dependendo desse valor para a sua subsistência e de
sua filha; e o relatório médico e receituário de fls. 57/58 demonstram a necessidade
do fármaco prescrito.
Por consulta ao site da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)
(www.portal.anvisa.gov.br), verificou-se que o medicamento
possui regular registro perante aquele órgão.
Dessa forma, deve ser fornecido o medicamento
3 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental
não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária
em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o
e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (STF, AgR em
RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017). No mesmo sentido,
inclusive perante o Colendo STJ, vide também: STF, AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO
BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016; STJ, AgInt no REsp no 1.636.307/PR, rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, julgado em 04.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido, mormente porque consta dos autos (fl. 58) que a autora faz tratamento
desde 2013 e já foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas especialmente
quanto ao medicamento Ciclosporina, que é “a medicação mais eficaz para o caso,
disponível no SUS [e] recomendada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da
Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo NICE” 4 e há precedente desta Colenda Corte
de determinação judicial de dispensação do referido medicamento exclusivamente por
Município de pequeno porte (Américo Brasiliense), assim como o Município réu
(Pereira Barreto):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

Fornecimento
do
medicamento
Dupilumabe
(Dupixent) injetável 300 mg para tratamento de Dermatite
Atópica moderada a grave crônica. Presença da plausibilidade
do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao
atendimento do pedido. Documento médico que indica, em
cognição sumária, a necessidade premente e específica do
medicamento prescrito, que deve ser fornecido, bem como a
hipossuficiência econômica da parte agravada. Prazo para o
fornecimento do medicamento que deve ser estendido para 15
dias, corroborando a decisão liminar desta Relatora, em razão
do procedimento necessário para sua aquisição por parte do
Município. Multa diária, fixada em R$ 1.000,00 que merece
preservação diante do alto custo do medicamento (R$
8.089,00). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM
PARTE.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2265338-39.2019.8.26.0000; rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA; 13a Câmara de Direito Público; j. em
05.02.2020 g.n.).
Observo, por oportuno, que o Acórdão proferido pela 2a
4 Nota Técnica de Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) No 329/2019, emitida pelo Núcleo de Apoio
Técnico ao Judiciário
NATJUS do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, disponível em
<https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2019/10/dupilumabe-dupixent-para-tratamento-de-dermatite-
atopica-severa.pdf>, acesso em 02.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara
negando
provimento
ao
Agravo
de
Instrumento
no 2189106-83.2019.8.26.00005 refere-se apenas à tutela de urgência, razão pela qual
não vincula a decisão a ser proferida em juízo de cognição exauriente.
De notar que esse raciocínio está em sintonia com o
entendimento de que o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III),
alçado a fundamento da República brasileira, constitui-se no arcabouço dos direitos e
das garantias fundamentais, entre eles os direitos sociais, previstos no art. 6o da
Constituição Federal, que assegura a todos, entre outros direitos, o direito à saúde.
Mais especificamente, no título da ordem social, no qual
se insere o capítulo destinado à seguridade social, o art. 196 da Constituição Federal
dispõe claramente que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Prossegue, ainda, a Carta Fundamental, em seu art. 197
preceituando que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física ou
jurídica de direito privado”.
E, já no art. 198, inc. II, a Constituição Federal determina
que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
5 “DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em repercussão geral (RE
855.178/SE, Tema 793), o c. STF decidiu que 'Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro'. Necessidade de observância da Política Nacional de Medicamentos,
instituída pela Portaria 3.916/98, do Ministério da Saúde. Ainda que preenchidos os requisitos fixados
pelo e. STJ em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106), não se vislumbra relevante
fundamento nas argumentações, notadamente o risco de dano irreparável e de difícil reparação pela não
concessão da antecipação da tutela recursal nesse momento. A agravante faz tratamento desde 2011,
sem notícias de agravamento da doença, complicações ou risco de morte. A oneração de município de
pequeno porte com custeio de medicamentos ou tratamentos de alto custo (estimado em mais de R$
120.000,00, no caso) pode inviabilizar a oferta do atendimento básico a porções numerosas da
população. Definição que deve ficar relegada para a sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2189106-83.2019.8.26.0000; rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR; 2a Câmara de Direito
Público; j. em 01.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais”.
Da mesma forma, a Constituição do Estado de São
Paulo, em seu art. 219, parágrafo único, alíneas 2 e 4, também preconiza que “a saúde
é direito de todos e dever do Estado”, sendo que os “Poderes Públicos Estadual e Municipal
garantirão o direito à saúde mediante: (...) acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde, em todos os níveis; (...) atendimento integral do indivíduo, abrangendo promoção,
preservação e recuperação de sua saúde”.
E, mais especificamente, o Sistema Único de Saúde,
elaborado e descrito na Lei no 8.080/1990, em seu art. 6o, inc. I, alínea d, garante aos
indivíduos “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”, motivo pelo qual fica
patenteada a obrigação da Municipalidade ré em fornecer atendimento médico
adequado.
Portanto, o acolhimento do pedido da autora
que
remonta originariamente os fundamentos da própria República (CF, art. 1o, III) longe
está de configurar uma imaginada interferência do Poder Judiciário na condução
política da saúde, em suposto desrespeito ao princípio da separação dos poderes
(CF, art. 2o).
Na verdade, trata-se, sim, de efetiva aplicação e tutela
jurisdicional dos direitos e das garantias constitucionais e legais concedidas a todos
os indivíduos na preservação de sua saúde e bem estar, consoante o entendimento
do Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no
exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a
todos pela própria Constituição da República (art. 5o, 'caput' e
art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado,
entendo uma vez configurado esse dilema que razões de
ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível
opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à
saúde humanas” (STF, AgR em RE no 393.175-RS, rel. Min.
CELSO DE MELLO, 2a Turma, julgado em 12.12.2006).
Finalmente, reputo inviável o acolhimento do pedido de
majoração dos honorários advocatícios fixados ao procurador da autora pelo r. Juízo a
quo em 10% sobre o valor atualizado da causa para o percentual máximo de 20%
previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.
Isso porque em se tratando de ação por meio da qual se
busca a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na
entrega
de
medicamento
como
forma de efetivação do direito à saúde
constitucionalmente garantido à autora, a demanda amolda-se à previsão do art. 85,
§ 8o, do CPC, segundo o qual “[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (g.n.).
Demais disso, a aplicação do art. 85, § 3o, I, do CPC
implicaria em arbitramento de quantia incompatível com a complexidade da ação, razão
pela qual se aplica, in casu, o § 8o do referido art. 85 do CPC.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

DIREITO
À
SAÚDE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
INTERESSE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGIR Manifesto interesse de agir da autora, tendo em vista
que a pretensão resistida restou demonstrada pelo teor das
manifestações dos corréus Estado e Município de Pindorama,
afora a inafastabilidade da jurisdição Preliminar rejeitada
DEVER
ESTATAL
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME Primazia
da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio
da dignidade humana, frente a interesses econômicos

Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição
Federal
Necessidade dos medicamentos devidamente
comprovada por relatório médico Medicamentos pretendidos
incluídos na RENAME, sendo, portanto inquestionável o dever
de seu fornecimento pelo Poder Público
Afastamento da
multa pecuniária, considerando que a autora informou a
conclusão do tratamento médico solicitado
Ação de
atendimento à saúde com proveito econômico de valor
inestimável Necessário arbitramento nos parâmetros do art.
85, § 8o, do CPC Sentença reformada em parte Recurso de
apelação do Estado e remessa necessária parcialmente
providos. [...] Nessa conformidade, considerando a natureza e
a complexidade da causa, afora a informação acerca da
conclusão do tratamento médico, de rigor arbitrar a verba
honorária no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em favor do patrono da autora, já considerada a atuação em
grau recursal (CPC, art. 85, §§ 8o e 11), considerando que o
resultado deste julgamento em nada alterou a condição de
sucumbente dos corréus Estado e Município de Pindorama”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1001500-23.2016.8.26.0132;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; j. em 19.12.2019 g.n.);
“Fornecimento de medicamento Ação de Obrigação de Fazer
Sentença de procedência Honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa
Pretensão recursal de
arbitramento por equidade Admissibilidade - Caso em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração
incompatível com a complexidade da demanda
Recursos
providos.” (Apelação Cível no 1000518-61.2019.8.26.0210; rel.
Des. LUCIANA BRESCIANI; j. em 22.10.2019 g.n.).
Nessa conformidade, em observância ao disposto no
art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, arbitro honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), já considerado o trabalho adicional havido em sede recursal.
Considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
determinar à Municipalidade ré que forneça à autora o medicamento “Dupilumabe 300
mg 02 (duas) ampolas para a primeira dose e 02 (duas) ampolas por mês” (fl. 8), sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)6,
incumbindo-lhe a apresentação de receituário médico a cada 06 (seis) meses para
confirmar a necessidade de continuar utilizando o fármaco aqui concedido, nos termos
6 Conforme o entendimento desta Colenda Câmara: “OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
PRÓTESE. Doença grave. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são
inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos
próprios cidadãos. Redução da multa diária. Honorários corretamente fixados. Recurso conhecido e
parcialmente provido [...] pequeno reparo deve ser feito em relação ao valor da sanção, a qual deverá
observar o quanto já decidido por esta E. Câmara em feito assemelhado, qual seja, R$ 100,00 por dia de
descumprimento, mantido o limite.” (Apelação no 1002592-86.2016.8.26.0471, rel. Des. VERA
ANGRISANI, j. em 30.11.2017 g.n.); “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Ilegitimidade passiva
do Município. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula
no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Preliminar rejeitada. [...] MULTA DIÁRIA. Multa diária contra
ente público. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Multa,
entretanto, que comporta redução e estabelecido o teto para a multa. Sentença alterada neste aspecto
[...] conheço e dou provimento em parte mínima ao reexame necessário e ao recurso da Municipalidade
de Rio das Pedras, para reduzir o valor da multa diária em R$ 100,00, estabelecendo o teto de R$
10.000,00 para a multa” (Apelação no 1000345-12.2016.8.26.0511, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, j. em 26.07.2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Enunciado no 2 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
(15 de maio de 2014)7 e consoante o entendimento desta Colenda Câmara8.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado
7 “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária
a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável,
considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de
eficácia da medida”.
8 “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Mandado
de segurança Saúde Medicamentos - Fornecimento. Município Ilegitimidade passiva Inocorrência
Preliminar rejeitada. Inaplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o
1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ
Modulação de efeitos. Portadora de
nefropatia diabética, retinopatia diabética e neuropatia diabética
Presente a necessidade de se
proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda fornecer os
medicamentos pleiteados. Astreintes
Incidência
Cabível a fixação de multa diária em face da
Fazenda Pública Multa mantida. Receita médica Atualização Necessidade de apresentação do
receituário, renovado a cada 6 (seis) meses. Sentença reformada em parte Remessa necessária e
recurso da Municipalidade de Piracicaba desprovidos. Recurso da impetrante parcialmente provido.”
(Apelação / Remessa Necessária no 1018614-51.2017.8.26.0451, rel. Des. RENATO DELBIANCO, j.
em 26.09.2019
g.n.); “Ação Civil Pública
Fornecimento do medicamento rivaroxabana para
tratamento de quadro de fibrilação atrial Dever de assistência à saúde Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal Necessidade e adequação do fornecimento reconhecidas, inclusive após análise
da própria Secretaria Municipal de Saúde
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito demonstrada Existência de registro na ANVISA Valor da multa diária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13437
Apelação
1001477-24.2019.8.26.0439 kpl (digital)
Origem
1a Vara de Pereira Barreto
Apelante
Daniele dos Santos da Silva
Apelado
Município de Pereira Barreto
Juiz de Primeiro Grau
Vinicius Nocetti Caparelli
Decisão/Sentença
04/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
o recurso não comportava provimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua
realização; devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370, CPC).
Segundo o entendimento do e. STJ, “tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa” (REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago).
Conforme ressaltado pelo Des. Antonio Carlos Malheiros, em caso análogo
(Apelação / Remessa Necessária no 1008486-83.2018.8.26.0047), “A produção de
prova técnica é, in casu, desnecessária, tendo em vista que a solução da lide
depende apenas de interpretação de princípios constitucionais e dispositivos
legais, observada a documentação existente nos autos, o que comporta
julgamento antecipado da lide, uma vez que o processo é instruído com prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental suficiente ao exame da controvérsia, levando à incidência do disposto
no inciso II do art. 464 do NCPC, não havendo, pois, que se falar em cerceamento
de defesa e de produção de prova”.
Nesse sentido:
Apelação no 1038400-83.2017.8.26.0224
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/11/2019
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Pretensão ao fornecimento de todo tratamento médico necessário
ante o diagnóstico de neoplasia maligna dos ossos e articulações.
Preliminar afastada. Cerceamento de defesa não configurado. Prova
pericial despicienda na hipótese. No mérito, pedido que revela carga
genérica. Documento médico que indica necessidade de "tratamento
especializado em oncologia". Acolhimento que revelaria concessão
de espécie de "carta branca" para que o autor obtivesse qualquer
tipo de procedimento, medicamento, atendimento, tratamento,
dentre tantas outras possibilidades decorrentes da citada patologia,
sem o aval do Estado. Descabimento. De todo modo, concedida a
antecipação de tutela, houve realização de consulta com médico
oncologista e agendamento de avaliação de radioterapia e retorno,
nos quais o autor não compareceu, sem justificativa plausível
apresentada. Sentença de improcedência mantida. Recurso de
apelação desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
MÉRITO
A matéria foi analisada por esta c. Câmara no Agravo de Instrumento no
2189106-83.2019.8.26.0000, que teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores Claudio Pedrassi e Carlos von Adamek.
Em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793), o c. Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, inclui-se no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde, por força do art. 6o, I, “d”, da Lei 8.080/90.
O fornecimento de medicamentos deve observar a Política Nacional de
Medicamentos, instituída pela Portaria 3.916/98, do Ministério da Saúde9, que
visa “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados
essenciais”, ou seja, “aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para
atender a maioria dos problemas de saúde da população”.
Compete aos Estados, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar
e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde (art. 17, VIII, Lei
8.080/90), bem como “definir elenco de medicamentos que serão adquiridos
9 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente pelo estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional”
(item 5.3, “m”, Portaria 3.916/98).
Medicamentos de dispensação em caráter excepcional são os “utilizados em
doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja dispensação atende a casos
específicos” (item 7.31, Portaria 3.916/98).
Aos Municípios, cabe dar execução à política de insumos e equipamentos para a
saúde (art. 18, V, Lei 8.080/90), bem como “assegurar o suprimento dos
medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população,
integrando sua programação à do estado, visando garantir o abastecimento de
forma permanente e oportuna” (item 5.4, “i”, Portaria 3.916/98).
Medicamentos para a atenção básica são os “produtos necessários à prestação
do elenco de ações e procedimentos compreendidos na atenção básica de saúde”
(item 7.36, Portaria 3.916/98).
Em resposta a requerimento da apelante, o Município informou que estava
tentando agendar consulta com médico especialista no Hospital das Clínicas, na
Capital, e a orientou a solicitar o medicamento ao Estado, por meio de
formulário próprio (fls. 47).
A apelante trouxe aos autos o formulário preenchido (fls. 42/5), mas informou
que não formalizou o pedido junto ao Estado (fls. 96).
Conforme constou da r. decisão de fls. 102/5,
“É cediço que há solidariedade entre os entes, inclusive fato já
mencionado na decisão de fls. 88-91. No entanto, o fornecimento de
medicamentos e equipamentos excepcionais e/ou de alto custo cabe
ao Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, por seu turno, informou que sequer fez pedido
administrativo ao Estado, tampouco incluiu a Fazenda Estadual no
polo passivo da ação.
O tratamento sugerido na inicial possui um custo de mais de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais). O município de Pereira
Barreto, por sua vez, é pequeno e de recursos escassos.
Não ignoro que houve comprovação da necessidade do
medicamento em questão (fl. 97). Todavia, considerando que os
medicamentos de alto custo devem ser fornecidos pelo Estado, bem
como que somente houve inclusão do Município no polo passivo,
diante da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC), é o caso de
indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
Em 20/5/2019, o Presidente do c. Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias
Toffoli, concedeu medida liminar para suspender a participação de município no
fornecimento de medicamento de alto custo, sob o argumento de que “os
recursos do SUS são distribuídos conforme o nível de responsabilidade assumida
pelos entes, e a delimitação de responsabilidade é feita de modo a não permitir a
sobreposição de ações. 'A lógica que orienta essa repartição de atribuições não se
faz sob mera liberalidade dos entes, tendo, em verdade, amparo constitucional.
Por essa razão, a divisão de responsabilidades em ações judiciais deve seguir tal
lógica, sob pena de implicar violação às competências constitucionalmente
delimitadas à Federação' (...). 'O município não participa do financiamento de
medicamentos da mais alta complexidade técnica, responsabilidade que se
reparte, via de regra, entre estados e União ou é assumida exclusivamente pelo
ente federal'”10.
Ainda que preenchidos os requisitos fixados pelo e. Superior Tribunal de Justiça
10 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411749

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106)11, que não têm caráter
absoluto, é o caso de improcedência do pedido, como bem decidido pelo juízo
a quo:
“Consultando os autos, tem-se que o medicamento solicitado pela
parte autora é excepcional e de alto custo (média de R$ 9.300,00, a
caixa, sendo necessário o uso de 13 caixas), cuja responsabilidade
pelo fornecimento é do Estado, nos termos da Portaria GM-MS no
204/2007, que cuidou do financiamento da assistência farmacêutica,
dispondo que os recursos para a aquisição de medicamentos
excepcionais são repassados às Secretarias Estaduais de Saúde para
aquisição e fornecimento aos interessados.
(...)
No caso dos autos, a parte autora se limitou a solicitar o
medicamento exclusivamente em face do Município de Pereira
Barreto/SP, e, mesmo após a decisão de fls. 102/105, não incluiu a
Fazenda do Estado no polo passivo, tampouco formalizou o
pedido junto ao Estado (fls. 96).
O Município de Pereira Barreto é de pequeno porte e possui recursos
escassos e seria excessivamente onerado com a dispensação,
especialmente se considerado que o fármaco pode ser obtido junto
ao Estado. Não há razão fática ou jurídica para atribuir o
medicamento solicitado, que é de alto custo, ao pequeno
11 “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do
medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município, quando a obrigação que é atribuída pelo SUS ao
Estado, sem a certeza de que o referido custo será depois
recuperado.”
A apelante faz tratamento desde 2011, sem notícias de agravamento da
doença, complicações ou risco de morte. A oneração de município de
pequeno porte com custeio de medicamentos ou tratamentos de alto custo
pode inviabilizar a oferta do atendimento básico a porções numerosas da
população.
A r. sentença deve ser mantida.
Com estes argumentos, meu voto negava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
1055E4AB
18
24
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
105A0CE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001477-24.2019.8.26.0439 e o código de confirmação da tabela acima.